Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 1.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
2. Na hipótese há plausibilidade do direito vindicado, quanto à efetivação da ordem de despejo, determinada pelo juiz, o que atrai a possibilidade de quanto ao tema, seja determinada a suspensão do despejo, enquanto não definida a questão de fundo, o que se consubstancia na aferição de que a sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.